Tribunal: TJDFT
Processo: 0715631-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO. REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. INDENIZAÇÃO DA QUANTIA PAGA AO CREDOR FIDUCIÁRIO INDEVIDA. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se a aferir se o descumprimento da obrigação de renegociar a redução de parcelas de financiamento de veículo, objeto do contrato de “prestação de serviços administrativos” celebrado entre as partes, que deu causa à apreensão do bem, gera o dever de indenizar o consumidor pelas parcelas já pagas ao credor fiduciário, bem como se deve ser majorado o valor atribuído ao dano moral fixado na sentença.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Ante a obrigação convencionada no contrato de prestação de serviços administrativos (ID 52427207), a contratada deu causa à apreensão do veículo, por deixar de cumpri-la. Contudo, é indevida a pretensão do consumidor, de obter a condenação das rés ao pagamento de indenização do montante das parcelas já pagas ao Banco Gmac, a título de perdas e danos, porquanto não obtiveram proveito com o valor pago ao credor fiduciário, deve cingir-se apenas ao ressarcimento da quantia total paga em razão do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, cuja resolução foi decretada, sob pena de enriquecimento sem causa do apelante.
4. A inércia da contratada, quanto à renegociação da dívida do apelante aliada à busca e apreensão do veículo pelo Banco GMAC extrapolam o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, porquanto frustram a legítima expectativa do consumidor de que os ônus decorrentes do contrato de financiamento seriam assumidos pela contratada, o que configura o dano moral. Contudo, para a fixação do quantum indenizatório, conquanto se cuide de critério subjetivo, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Mantido o valor de R$ 5000,00 fixado na sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.